Tribunal: STF
Processo: ARE 858389
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ART. 5º DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.170/01. CONSTITUCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA PELO PLENO DESTA CORTE NO RE 592.377 (ACÓRDÃO DE MINHA RELATORIA, DJE DE 20/3/2015, TEMA 33).



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.